Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716660-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: SERGIO LUIS PENTEADO BAUTZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto pelo embargante, EVERINO MONTEIRO DOS SANTOS, contra decisão proferida em embargos à execução (0710024-03.2025.8.07.0001) opostos em desfavor de SERGIO LUIS PENTEADO BAUTZ. A decisão agravada recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo porque ausente garantia suficiente para a execução. Confira-se: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos”. (ID 231017482.) - g.n. No agravo, o devedor embargante pede a concessão de efeito suspensivo para admitir o recebimento dos embargos à execução com efeitos suspensivo e obstar o curso da execução. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da medida. Em suas razões, afirma ter apresentado bens suficientes para garantir a execução, além de defender ser dispensável a garantia da execução quando existir elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Argumenta que o patrimônio empresarial, avaliados em R$ 8.662.835,00, constitui garantia suficiente para a execução da dívida exequenda, atualizada no valor de R$ 3.191.712,87, devendo os embargos à execução serem recebidos com efeito suspensivo. Ao final, defende ser dispensada a necessidade de garantia do juízo da execução e recebido os embargos com efeitos suspensivos, pois existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando “restrições de bem de família e outros imóveis de propriedade particular”, acrescido de “o próprio juízo de origem, ao não rejeitar liminarmente os embargos, implicitamente reconheceu a plausibilidade jurídica da tese apresentada”. (ID 71248735 - Pág. 5.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo recursal. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de embargos à execução opostos em ação de execução de título extrajudicial, a qual tem por objeto a cobrança de R$ 2.258.654,69, relativo a descumprimento de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Quotas de Sociedade formalizado entre as partes. Nesta sede, o embargante se insurge contra a decisão agravada, a qual recebeu aos embargos à execução sem efeitos suspensivos, defendendo existir garantia suficiente para a execução, considerando o patrimônio empresarial avaliado em R$ 8.662.835,00, além de defender ser dispensável a garantia da execução quando existir elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. De início, ao contrário das alegações da parte, "Os embargos à execução não terão efeito suspensivo", conforme expressamente disposto no art. 919 do CPC. Ademais, conforme se observa do §1o do referido dispositivo legal, “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Logo, para atribuir efeito suspensivo aos embargos visando suspender o curso da execução são necessários a presença a) dos requisitos para a concessão da tutela provisória (fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação), acrescidos da b) a garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Ou seja, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo no ato do recebimento dos embargos à execução deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra. A esse respeito, a doutrina esclarece ser “extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. Ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.343). Na hipótese, o credor agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor da pessoa física, ora agravante, visando o pagamento de dívida decorrente de inadimplemento contratual (Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Quotas de Sociedade Limitada), motivo pelo qual revela descabido a parte oferecer como garantia da execução ajuizada em seu desfavor bens pertencentes à pessoa jurídica. Deste modo, não prospera a pretensão do executado, visando o recebimento dos embargos à execução com efeitos suspensivos, oferecer como garantia da execução patrimônio de terceiro, sob os argumentos de que: “O patrimônio empresarial possui lastro econômico SUFICIENTE para cobrir os valores por ventura devidos, conforme faz prova o Laudo de Avaliação de Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais Diversas ora acostado, cujo valor patrimonial total foi aferido em R$ 8.662.835,00”. (ID 71248735 - Pág. 6.) Ou seja, as Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais, objeto de avaliação unilateral, não se encontram no domínio do executado capaz de garantir a execução e eventualmente servirem à satisfação imediata da dívida perseguida. Sobre o tema, cabe registrar que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento integral da execução (art. 831 do CPC). Sob esse enfoque, a ordem de preferência de penhora prioriza a constrição de ativos financeiros seguido da constrição de imóveis, nos termos art. 835 do CPC. Outrossim, a própria legislação processual ressalta se tratar apenas de preferência, sem contornos rígidos, devendo ser ajustada a ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto (art. 835, §1o, do CPC), pois a execução se desenvolve no interesso do credor (art. 797 do CPC). Nesse quadro, não se vislumbra, nesta sede recursal, razões suficientes para a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos de modo a sobrestar a execução, porquanto não preenchidos os requisitos dispostos no art. 919, §1o, do CPC. Nesse sentido: “(...)Havendo substancial valor incontroverso não pago; relevante controvérsia quanto ao momento da alegada rescisão contratual, a ensejar maior dilação probatória; bem como recusa justificada à oferta de bem imóvel que não se encontra efetivamente livre e desembaraçado, de modo a garantir a execução e eventualmente servir à satisfação imediata da dívida perseguida, mostra-se inviável a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e não provido”. (07124222820228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 28/6/2022.) - g.n. “(...) Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que recebeu os embargos do devedor sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia à execução. 2. A teor do art. 919, §1°, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade de existência do direito, o dano iminente ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo. 3. Ausentes tais requisitos, como é o caso dos autos, afigura-se inviável a concessão da medida. 4. Recurso conhecido e improvido. (07401870820218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/4/2022.) - g.n. Assim, ausente um dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do CPC e não verificada situação excepcional justificando a dispensa, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 16:55:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador